Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir as penas impostas.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem: (i) à admissibilidade dos embargos de declaração, por suposta ausência de vícios; e (ii) aos supostos vícios ou mero inconformismo com o julgamento, no tocante à análise de alegada nulidade por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir:
3. A ocorrência ou não de vícios no acórdão exige o enfrentamento do mérito dos embargos de declaração, não havendo falar em inadmissibilidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração desprovidos.